Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-60.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000772-60.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), ANA CARLA PEREIRA TERTULIANO - CPF: 049.668.611-95 (EMBARGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), RITA DE LAET SANTOS - CPF: 040.914.571-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA

ORDEM JUDICIAL –

CARÁTER INIBITÓRIO -

VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL -
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000772-60.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADA: ANA CARLA PEREIRA TERTULIANO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante e manteve a decisão de origem que
determinou que o banco proceda
à baixa do gravame de alienação fiduciária no prontuário do veículo objeto do litígio, a fim de que seja consolidada a propriedade do bem em favor da agravada, face à quitação do contrato, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suma, o embargante requer o acolhimento dos declaratórios para sanar supostas omissões afirmando que que não há que se falar em multa, pois houve já houve o cumprimento da obrigação, de modo que perdeu seu objeto e que tal medida de multa diária, somente deve ser aplicada quando efetivamente o agravante oferecer resistência em não cumprir com a ordem judicial, devendo inclusive levar em conta que é Instituição Financeira idônea e cumpridora de todas as suas obrigações.

Assevera que “
no caso em tela, ficou estabelecida multa diária de R$1500,00. Sendo assim a multa estipulada pelo juízo não apresenta razoabilidade e proporcionalidade
” (sic).

Diz que “
descabida a r. decisão, vez que a casa bancária se quer foi ainda intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação (como se verá nos próximos tópicos). Diante de tal fato, outra medida não cabe, que não seja o afastamento da aplicação da multa diária, que além de desproporcional é abusiva e desnecessária
” (sic).

Ainda,

sustenta que
“o instituto das astreintes não fica acobertado pela coisa julgada, bem como não podem servir de trampolim para enriquecimento ilícito, haja vista que multa inicialmente fixada se tornara alta, e necessidade de modulação para que esta seja suprimida, ou alternativamente reduzida”
(sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contrarrazões ofertadas no Id. 163175691, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA

ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe
”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até por que, consta no julgado que
“
(...)
em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixado em R$1500,00 (mil e quinhentos reais) não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.

Ademais, como já mencionado alhures, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta
”
– sic.

Por essa razão, não há se falar em qualquer vício a ser sanado porquanto muito bem fundamentado que a multa imposta possui caráter sancionatório e, sobretudo, inibitório bem como, que fora arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023